Tribunal: TJSP
Processo: 1033821-58.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA EM ANTEBRAÇO DIREITO. RECURSO DO AUTOR. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. DESPESA A CARGO DA FAZENDA

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA EM ANTEBRAÇO DIREITO. RECURSO DO AUTOR. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.044/STJ. DESPESA A CARGO DA FAZENDA ESTADUAL, A SER EXIGIDA PELA AUTARQUIA EM AÇÃO AUTÔNOMA. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JULGADOS DESTA E. 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO.
1. APELO DO SEGURADO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA AFASTADA. Prova pericial contundente negando a existência de incapacidade laborativa ou maior esforço na realização das atividades laborais do segurado. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. Julgados desta Câmara de Direito Público. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. APELO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS NO PROCESSO. Despesa a cargo da Fazenda Estadual, em razão da sucumbência do segurado, conforme entendimento amparado no Tema 1.044/STJ. Necessidade de se observar a tese jurídica definida no julgamento de recurso repetitivo. Inteligência do art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil. Fazenda Estadual que não participou da demanda. Pretensão que deve ser exercida em ação autônoma, a ser movida pela autarquia federal em face do Estado-membro, respeitado o devido processo legal, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Julgados desta E. 17a Câmara de Direito Público.
3. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelos recorrentes.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.